Tribunal: TJSP
Processo: 1000228-49.2023.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO REQUERIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DOCUMENTOS DA PREFEITURA COMPROVAM SE TRATAR DO MESMO TERRENO, SENDO DESNECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REVELA A MELHOR POSSE EXERCIDA PELA AUTORA E O ESBULHO CONFIGURADO. ARTIGO 561, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.